Tribunal: TJPA
Processo: 0860510-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0860510-22.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA FERREIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA CONCORDANDO COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência desta prática, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2 –
Em petição de Alegações Finais, a própria parte autora manifestou concordância com o julgamento antecipado do mérito, confirmando que o processo se tratava de matéria exclusiva de direito. Contraditoriamente a isto, interpõe recurso de Apelação Cível, afirmando a necessidade de arrolamento de testemunhas e produção de provas, pleito este que não é passível de provimento.

3 –
No caso dos autos, não foram anexas aos autos provas cabais de que a morte do filho da apelante ocorreu em virtude de ação ou omissão do Estado, não havendo como falar em nexo de causalidade, tampouco em dever de indenizar.

4 –
Da leitura da CPI que analisou a existência de milicias em Belém e interiores, verifico que não houve conclusão individualizada de participação e, de algum modo, culpa do Estado na denominada “Chacina de Novembro”, de forma que não é possível falar em Responsabilidade Civil neste caso, estando, portanto, adequada a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ana Maria Ferreira Barbosa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
nos autos da Ação de Indenização, proposta em face do Estado do Pará.

Conforme se extrai da inicial, a parte autora objetivava indenização por danos morais, sob afirmação de que seu filho fora vitimado por três pessoas encapuzadas e que, após ter conhecimento do ocorrido, avistou seis motos com pessoas encapuzadas, bem como outros dois veículos, o que a fez crer que estavam em conluio com os assassinos de seu filho. Afirmou que, após o ocorrido, foi avistada uma viatura da polícia militar com o giroflex e sirene desligados. Relatou que na data dos fatos, qual seja, dia 04 de novembro de 2014, fora noticiado o assassinato do CB PM Antônio Marco da Silva Figueiredo, o que teria ensejado em diversas movimentações de milicias e grupos de extermínio na cidade, ocorrendo 10 assassinatos até a data posterior. Diante disto, requereu indenização por danos morais no montante de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), bem como o pensionamento mensal para compensar a ajuda mensal que recebia de seu filho.

Houve apresentação de contestação.

Em despacho contido no ID nº 5539779, o Douto Juízo
a quo
entendeu desnecessária a dilação probatória, declarando o feito saneado e apto ao julgamento antecipado de mérito, determinando a intimação das partes para que se manifestassem, nos moldes do art. 9 e 10, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, foram apresentadas Alegações Finais pela parte autora, concordando com o despacho exarado que dispensou a produção de provas por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, considerando não haver meios comprobatórios do direito na pretensão autoral.

Irresignada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmação de: que o Douto Juízo não oportunizou a produção de prova testemunhal requerida, determinando o julgamento antecipado da lide; que a sentença incidiu em erro por estar anexo aos autos o relatório de CPI instaurada pela ALEPA, ID nº 6777144, que concluiu que os episódios de terror na sociedade foram decorrentes de vingança de agentes e ex-agentes do Estado, afirmando que isto é evidência suficiente para figurar a responsabilidade estatal; que o Estado foi omisso e que poderia evitar tais atos. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando que o Juízo
a quo
realize a oitiva das testemunhas arroladas ou, alternativamente, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal, nos moldes da peça inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará relatou que o relatório de CPI anexo aos autos tinha como bojo a ligação com o tráfico de drogas nos bairros do Guamá e Terra Firme, frisando que não há meios de provas suficientes para demonstrar a omissão do Estado ou, ainda, a conduta dolosa capaz de impor o pagamento de qualquer valor a título de pensão ou indenização. Salienta, também, que houve anuência da defesa quanto ao julgamento antecipado da lide, requerendo, portanto, a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por falta de interesse recursal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre tratar acerca da afirmação de necessidade de produção de prova testemunhal. Se verifica dos autos que o Douto Magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca do julgamento antecipado do mérito por considerar que os autos estavam devidamente saneados.

A ora autora apresentou manifestação anuindo com o despacho exarado, confirmando que o caso se tratava de matéria exclusiva de direito, descabendo, nesse caso, a produção de prova testemunhal. Contraditoriamente a isto, interpõe recurso de Apelação Cível, afirmando a necessidade de arrolamento de testemunhas e produção de provas.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL NOS TERMOS DA LEI 9.492/97 – BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO VERIFICAÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO INEXISTENTE
- MORA CONSTITUÍDA LEGALMENTE – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS, AS QUAIS NÃO FORAM CONCLUÍDAS, QUE NÃO VINCULAM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –-APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PR - APL: 00008749320208160088 Guaratuba 0000874-93.2020.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 21/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CONTRARRAZÕES. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA PRETENDIDA. INÉRCIA DO ACIONADO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. PRECLUSÃO. JUIZ SENTENCIANTE QUE CONSIDERA SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL ACOSTADO AOS AUTOS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO EM PETITÓRIO DA AUTORA ANTERIOR À PROLAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOCUMENTO SEM INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO E NEM SEQUER UTILIZADO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50072462220198240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5007246-22.2019.8.24.0011, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Frise-se que a própria parte autora manifestou concordância com o julgamento antecipado do mérito, apresentando Alegações Finais e confirmando que o processo se tratava de matéria exclusiva de direito, não havendo, portanto, como prosperar o pleito de determinação de oitiva de testemunhas.

No que tange a Responsabilidade Civil do Estado, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Acerca disto:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE DE MENOR POR BALA PERDIDA DISPARADA EM BRIGA ENTRE GANGUES.AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATUAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO DO PARANÁ COM RELAÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora seja constitucional o dever estatal de prestar a segurança pública, não se pode perder de vista que é materialmente impossível ter um policiamento ostensivo e preventivo em todas as situações e lugares. O Estado não pode ser 1ª Câmara Cível Apelação Cível nº 1.536.147-2 Fl. 2concebido como um garantidor universal, sob pena de se atribuir uma responsabilidade a partir do Risco Integral, o que é inadmissível. 2. "Para que se possa afirmar que o fato de terceiro constitui causa estranha e atua como excludente da responsabilidade, o comportamento do terceiro causador do dano deve ser inevitável e imprevisto." (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 184).Recurso não provido. (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1536147-2 - Rio Branco do Sul - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 07.06.2016)

(TJ-PR - APL: 15361472 PR 1536147-2 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1821 16/06/2016)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA. Ação de indenização por danos material e moral, fundada na responsabilidade objetiva do Estado. Autora vítima de projétil de arma de fogo. Sentença de procedência. Irresignação do ente estatal. Fratura exposta de fêmur direito em decorrência de projétil de arma de fogo que é fato incontroverso nos autos. Ausência de prova acerca da origem do projétil que atingiu a demandante, sequer havendo comprovação de operação policial na localidade naquela data. Responsabilidade objetiva, prevista no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que não possui caráter absoluto, sob pena de imputar-se ao Estado a qualidade de segurador universal. Teoria do risco administrativo que não abrange o risco integral. Diferença entre a conduta omissiva genérica e a conduta omissiva específica. A primeira caracteriza-se quando o dano não é causado diretamente pela falta de agir do ente estatal. Já na omissão específica, o resultado danoso decorre necessariamente da inércia do Estado. Exigência de comprovação da ocorrência de omissão específica. Conjunto probatório, que conduz à ausência de comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar a responsabilidade do Estado, na espécie. Dever de indenizar do Estado não caracterizado, haja vista não evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJRJ. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01855831220078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 08/08/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

No caso dos autos, não foram anexas aos autos provas cabais de que a morte do filho da apelante ocorreu em virtude de ação ou omissão do Estado, não havendo como falar em nexo de causalidade, tampouco em dever de indenizar.

Da leitura da CPI que analisou a existência de milicias em Belém e interiores, verifico que não houve conclusão individualizada de participação e, de algum modo, culpa do Estado na denominada “Chacina de Novembro”, de forma que não é possível falar em Responsabilidade Civil neste caso, estando, portanto, adequada a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
.

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, bem como no caso da parte autora não se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023